Tribunal: TJSP
Processo: 4002491-81.2013.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 4002491-81.2013.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante
CLAUDELITO
TIGRE
DO
NASCIMENTO,
é
embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 4002491-81.2013.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ
EMBARGANTE: CLAUDELITO TIGRE DO NASCIMENTO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18056
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO
CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
REQUERENTE IMPERTINÊNCIA PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE

VIA
ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ao V. Acórdão de fls.385/389, que, por votação unânime, deu provimento ao seu
recurso de apelação, interposto contra a sentença de improcedência da ação
acidentária.
O embargante sustenta, em suma, que houve omissão
no V. Acórdão quanto ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a
redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as
hipóteses de cabimento de embargos no microssistema
dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, todos os elementos essenciais para o deslinde
da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em
elucidação por esta via de embargos declaratórios.
Com efeito, não se verifica perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo que justifique a tutela provisória de urgência para
implantação do auxílio-acidente, porquanto o autor, ora embargante, fará jus ao
recebimento dos valores em atraso devidamente atualizados e acrescidos de juros
moratórios
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator